Tribunal: TJES
Processo: 5003411-66.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003411-66.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEAN DE SOUZA ROCHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, do CP), em razão da morte da vítima por disparos de arma de fogo. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial cadavérico, que atesta a morte por disparos de arma de fogo.

5. Os elementos informativos colhidos, ainda que não conclusivos, fornecem indícios suficientes de autoria, sendo inviável a impronúncia nesta fase, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
6. Eventuais fragilidades probatórias, inclusive alegações de prova indireta, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
.

7. Inviável a absolvição sumária, por ausência de prova inequívoca das hipóteses do art. 415 do CPP.

8. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, havendo elementos que indicam, em tese, a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado o aprofundamento probatório nesta fase.

2. As qualificadoras somente devem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 415; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RSE 0002441-67.2021.8.08.0050, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 14/05/2024; TJES, RSE 0001075-80.2012.8.08.0026, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 26/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
0
3411
-
66
.20
2
6
.8.08.00
3
0

RECORRENTE:
JEAN DE SOUZA ROCHA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JEAN DE SOUZA ROCHA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão da morte de Denis Lucas.

Razões recursais apresentadas, sustentando a defesa, em síntese, que a decisão de pronúncia não encontra respaldo em prova suficiente produzida sob o crivo do contraditório. Argumenta que a imputação dirigida ao recorrente estaria baseada essencialmente em depoimentos indiretos, caracterizados como relatos de “ouvir dizer”, circunstância que, segundo a defesa, impediria a formação de um juízo seguro acerca da autoria delitiva.

Com fundamento nessas alegações, requer a reforma da decisão para que seja decretada a impronúncia do recorrente, ante a alegada ausência de indícios suficientes de autoria.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras descritas na denúncia, sustentando que não haveria elementos concretos que evidenciassem a presença do motivo fútil ou do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Nesse sentido, a defesa argumenta que tais circunstâncias qualificadoras não estariam suficientemente demonstradas nos autos e que sua manutenção na decisão de pronúncia configuraria indevida ampliação da acusação.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos
e
subjetivos
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

De plano, impõe-se destacar que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, fase na qual prevalece a máxima do
in dubio pro societate
ou, no mínimo, a análise da probabilidade da autoria para que o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, possa exercer sua competência constitucional.

Desse modo, eis que a pronúncia tem por base o convencimento do julgador quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria dos réus, resta evidente que se deve dispensar a profunda análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por umas das teses conflitantes.

Da

leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

In casu
, verifica-se que o recorrente
Jean de Souza Rocha
foi pronunciado juntamente com Ademilson Pereira de Souza, corréu cuja punibilidade foi posteriormente declarada extinta em razão de seu falecimento, subsistindo a persecução penal apenas em relação ao recorrente.

Segundo narrado na denúncia, os acusados teriam agido em concurso de agentes para praticar o homicídio da vítima. Conforme descrito na peça acusatória, Ademilson Pereira de Souza teria atraído Denis Lucas até o local conhecido como “Espera Tapa”, a pedido de Jean de Souza Rocha.

No local, a vítima teria sido surpreendida e alvejada por disparos de arma de fogo, circunstância que levou à imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O
conjunto probatório constante dos autos evidencia a
materialidade
delitiva devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, documento pericial que atesta a morte da vítima e confirma que esta foi causada por disparos de arma de fogo. Trata-se de prova técnica idônea, suficiente para demonstrar a ocorrência do crime de homicídio.

Quanto à
autoria
, ainda que a prova existente nos autos não seja conclusiva, há elementos indiciários relevantes que vinculam o recorrente ao fato criminoso. Os depoimentos colhidos na fase investigativa, somados às circunstâncias relatadas pelas testemunhas e às contradições observadas nas versões apresentadas pelos acusados, configuram substrato probatório mínimo apto a sustentar a decisão de pronúncia.

Dessa forma,
ao reverso do apregoado pela douta defesa, pode-se afirmar, portanto, que o pedido lançado pelo recorrente se mostra inoportuno, tendo em vista a comprovação da existência dos delitos e a demonstração de indícios suficientes da atuação do mesmo na empreitada criminosa, de modo que a submissão do processo ao Tribunal do Júri, em conformidade com o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, afigura-se como medida impositiva.

Nesse sentido tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, na esteira dos demais Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios razoáveis de autoria, inviável a impronúncia dos réus, eis que qualquer dúvida acerca da participação dos agentes deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0002441-67.2021.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 14/05/2024) (Grifo nosso).

Também não há espaço para absolvição sumária (art. 415 do CPP), porquanto as hipóteses legais são estritas e demandam prova inequívoca de causa excludente ou de inexistência do fato/negativa de autoria em nível conclusivo, o que não se verifica. Ao revés, os elementos apresentados sustentam a permanência do juízo de admissibilidade e a submissão do caso ao Conselho de Sentença, juiz natural do mérito dos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos que restaram

demonstrados pelo Juízo de Primeiro Grau. O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente na tentativa de homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito relativo à tentativa de homicídio, deve ser resguardada a competência do Tribunal do Júri para a análise da questão acerca da desclassificaçã
o.
(TJES; RSE 0001075-80.2012.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

DAS QUALIFICADORAS

Da mesma forma, não se vislumbra fundamento para o afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia no caso concreto, porquanto não se demonstrou serem manifestamente improcedentes ou absolutamente destituídas de suporte probatório.

Ao contrário, os elementos coligidos na instrução apontam que o delito foi perpetrado mediante invasão domiciliar, com a vítima em repouso, surpreendida por disparos de arma de fogo no interior de sua residência, circunstâncias que, em tese, evidenciam o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Assim, verificando-se que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos de convicção que tornam admissível a acusação, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe para que as controvérsias remanescentes sejam dirimidas pelo juízo competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.